Tribunal: TCU
Processo: 020.673/2008-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13271/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação de dívida ao Sr. Jaider Moreira de Almeida (CPF XXX.180.002-XX) e ao Sr. Jonas Pereira de Souza Filho (CPF XXX.733.712-XX), ante o recolhimento das respectivas multas individuais, cominadas pelo item 9.6 do Acórdão 3528/2015-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados nos autos (peças 310/311). Quitação relativa ao subitem 9.6 do Acórdão no 3528/2015, proferido pela Segunda Câmara, em Sessão de 30/6/2015, Ata no 21/2015. Responsável Jaider Moreira de Almeida (CPF XXX.180.002-XX) Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 30/6/2015 Valor recolhido: R$ 4.294,40 Data do último recolhimento: 10/6/2019 Responsável Jonas Pereira de Souza Filho Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 30/6/2015 Valor recolhido: R$ 4.294,40 Data do último recolhimento: 30/3/2020 1. Processo TC- Processo 020.673/2008-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Apensos: Processo 008.634/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexandra Bandeira de Menezes (XXX.771.082-XX); Antonio Jose Mendes (XXX.666.502-XX); Antônio Leônidas de Araújo Neto (XXX.334.998-XX); Eugenio Pinheiro Mansour (XXX.830.112-XX); Felismino Rocha Mendonça (XXX.218.342-XX); Francisco Antonio Saraiva de Farias (XXX.644.802-XX); Francisco Antonio Viana Fontes (XXX.036.782-XX); Francisco Carlos Nogueira Brilhante (XXX.504.262-XX); Gilberto Castro Ossami (XXX.292.952-XX); Jaider Moreira de Almeida (XXX.180.002-XX); Jesus Galvão de Freitas Lima (XXX.301.202-XX); Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX); José Elieser de Oliveira Júnior (XXX.757.258-XX); José Porfiro da Silva (XXX.701.532-XX); João Oliveira de Albuquerque (XXX.862.827-XX); João Silva Lima (XXX.665.192-XX); Manoel Rodrigues Sobrinho (XXX.641.202-XX); Margarida Lima Carvalho (XXX.266.492-XX); Maria Almira Cruz do Nascimento (XXX.334.482-XX); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX); Paulo Augusto Rodrigues Barbosa (XXX.903.467-XX); Pedro de Lima Azevedo (XXX.370.912-XX); Plácido Teixeira Figueiredo Leite (XXX.960.382-XX); Roney Alves das Neves (XXX.575.197-XX); Valda Ines Fontenele Pessoa (XXX.045.852-XX); Vera Lúcia Carvalho de Oliveira (XXX.120.092-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.